Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710615-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA MARQUES MATTOS APELADO: MARCONDES FERREIRA CHAGAS, HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora